Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-06.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800155-06.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: ALCIONE PINHEIRO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO QUANTO AS DETERMINAÇÕES DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA.
REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMA 41 DO STF. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada

negou provimento à Apelação Cível do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que que julgou parcialmente procedente a Ação ajuizada pela Agravada, condenando o Agravante na Obrigação de Fazer (
realização da correção do cálculo das porcentagens devidas à título de ATS até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios), bem como, que as novas aquisições de aumento do percentual de ATS observem o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017)) e Obrigação de Pagar (pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal).

2. Arguição de ausência de direito quanto as determinações do Adicional de Tempo de Serviço. Afastada.

3. Existência de a
lteração na forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço dos servidores de Porto de Moz. Em momento anterior era concedido 5% a cada triênio (
Lei Municipal nº 109/2010) e, após a promulgação da Lei Municipal nº 920/2017, de 25 de setembro de 2017, embora mantida a proporção de 5%, passou a ser computado a cada quinquênio de efetivo exercício do cargo.

4. Inexiste, para os servidores públicos, direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais
desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965 (Tema 41).

5. O conjunto probatório demonstra que
a Agravada teve seus vencimentos reduzidos, de modo que, embora não tenha direito adquirido a regime jurídico, tal redução não poderia ocorrer, devendo ser observado o novo lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma.

6.
Em relação a Tese de impacto orçamentário incalculável nas finanças do Município de Porto de Moz, além de não estar demonstrada de forma objetiva a alegação, compete ao Poder Judiciário dar efetividade à lei, não podendo prejudicar os direitos dos administrados, sobretudo dos servidores públicos da área de ensino, os quais deverão ter assegurada a irredutibilidade de suas remunerações.

7. Manutenção da decisão agravada, com base no Tema 41 do STF e no
entendimento firmado no âmbito das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 21 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0800155-06.2022.8.14.0075
– PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ contra
ALCIONE PINHEIRO DUARTE
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (...). (grifo nosso).

Em suas razões
, o Ente Municipal reitera os argumentos suscitados em sede Apelação.

Informa que a
Lei Municipal nº 920/2017, de 25 de setembro de 2017, definiu o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício do cargo, revogando por inteiro a Lei Municipal nº 109/2010 (vide art. 55 da Lei Municipal nº 920/2017), que determinava o pagamento do ATS na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 03 (três anos) de efetivo exercício.

Afirma que o Magistrado de origem determinou duas formas de cálculos para o pagamento do ATS, sendo: a 1ª (primeira) anterior a promulgação e vigência da Lei n.º 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei n.º 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios) e, a 2ª (segunda) devendo observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei n.º 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei.

Assegura que, em nenhum momento, foi retirado dos servidores municipais o direito a percepção do Adicional por Tempo de Serviço, o qual compõem a remuneração da Agravada até os dias atuais, tendo sido respeitada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos em relação ao montante integral.

Alega a ausência de Direito adquirido às previsões do Adicional de Tempo de Serviço contidas no regime legal anterior, sob pena de o princípio da irredutibilidade salarial ultrapassar a esfera de proteção constitucional.

Suscita que o recente julgado da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -ADPF n.º 495, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, lhe seria favorável, uma vez que a Suprema Corte, à unanimidade, julgou procedente a ADPF declarando a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração.

Defende ainda, que a manutenção da sentença
causará um impacto orçamentário incalculável nas finanças do Município de Porto de Moz dado o seu efeito multiplicador, uma vez que centenas de outros servidores municipais ingressaram com o mesmo tipo de ação no Poder Judiciário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência da Ação principal.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que negou provimento à Apelação Cível do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que que julgou parcialmente procedente a Ação ajuizada pela Agravada, condenando o Agravante na Obrigação de Fazer (
realização da correção do cálculo das porcentagens devidas à título de ATS até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios), bem como, que as novas aquisições de aumento do percentual de ATS observem o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017)) e Obrigação de Pagar (pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal).

Sobre o assunto, impende transcrever as disposições contidas na
Lei Municipal nº 109/2010, posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, de 25 de setembro de 2017:

Lei Municipal n.º 109/2010

Art. 29.
O Adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base
.

Lei Municipal nº 920/2017

Art. 13. A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional de uma REFERÊNCIA para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática,
a cada interstício de CINCO (5) anos
, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

Art. 23. Além do vencimento, o profissional da educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II- Adicionais:

a) por tempo de serviço;

Art. 28.
O Adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o artigo 13 desta lei
. (grifo nosso).

Denota-se da norma, que houve alteração na forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço dos servidores de Porto de Moz, uma vez que antes era concedido 5% a cada triênio (
Lei Municipal nº 109/2010) e, após a promulgação da Lei Municipal nº 920/2017, de 25 de setembro de 2017, embora mantida a proporção de 5%, passou a ser computado a cada quinquênio de efetivo exercício do cargo, cujo fato é incontroverso nos autos.

Também é fato incontroverso nos autos que inexiste, para os servidores públicos, direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965 (Tema 41), abaixo transcrito:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídic
o. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988,
por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254). (grifo nosso).

Portanto, os servidores públicos não possuem
direito

adquirido
ao regime de remuneração ou de composição dos vencimentos, mas somente ao quantum

remuneratório, o que determina a obrigação de se resguardar a irredutibilidade de vencimentos e proventos, ou seja, não havendo decesso pecuniário, não há
direito

adquirido
à composição dos vencimentos pela forma do regime jurídico anterior.

Assim, conforme destacado na decisão agravada, a controvérsia a ser dirimida consiste em verificar se na presente demanda houve violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Os contracheques anexados demonstram que, após a criação da nova legislação (aumento do lapso temporal para aquisição do ATS), a Agravada teve seus vencimentos reduzidos, de modo que, embora não tenha direito adquirido a regime jurídico, tal redução não poderia ocorrer, devendo ser observado o novo lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma.

Este é o entendimento firmado no âmbito das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que ensejou dezenas de decisões monocráticas negando provimento às Apelações interpostas pelo Município de Porto de Moz, no entanto, serão destacadas DECISÕES COLEGIADAS acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal centra-se em analisar a correção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária. A sentença determinou que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo da porcentagem devida à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei nº 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período já transcorrido (triênio); 2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional. Preliminar afastada; 3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente;
4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor
; 5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017;
6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos;
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0800157-73.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 17/06/2024). (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 2- Afastada a nulidade da sentença, pois não configurada hipótese ensejadora de intervenção do Ministério Público, conforme os ditames do art. 178 do CPC. Preliminar rejeitada; 3- Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente;
4- A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor; 5- No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS, após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017;
6- Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021; 7- Majoração da verba honorária, a teor do § 11 do art. 85, do CPC; 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, processo n.º 0800796-91.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 18/03/2024). (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, processo n.º 0800536-14.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 11/03/2024).

Por fim, quanto à Tese de que
a manutenção da sentença
causará um impacto orçamentário incalculável nas finanças do Município de Porto de Moz dado o seu efeito multiplicador, conforme destacado na decisão recorrida, também não assiste razão ao Ente Municipal, pois além de não estar demonstrada de forma objetiva a alegação, compete ao Poder Judiciário dar efetividade à lei, não podendo prejudicar os direitos dos administrados, sobretudo dos servidores públicos da área de ensino, os quais deverão ter assegurada a irredutibilidade de suas remunerações.

Registra-se, à título de conhecimento e a fim de evitar recursos protelatórios que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE 2º Grau, foi constatado a oposição de Embargos de Declaração contra acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça suscitando CONTRADIÇÃO no julgado em razão da alegada contradição da ADPF 495/STF, no entanto, é cediço, que a contradição prevista nos aclaratórios é apenas relacionada ao conteúdo da decisão, não havendo contradição quando embasada em divergência jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024